Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720827-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que se declarou incompetente para processar e julgar a liquidação de sentença coletiva proferida na ação ordinária no 0013136-95.2000.8.07.0001, determinando a redistribuição dos autos. O recurso não foi preparado, com fulcro no art. 21 da Lei no 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Ocorre que a isenção das despesas processuais previstas nos dispositivos mencionados refere-se às ações coletivas que envolvam relação de consumo, inexistente na hipótese. Com efeito, a ação coletiva originária, na qual foi proferida a sentença liquidanda, pauta-se na relação jurídica estatuária estabelecida entre os representados do agravante e o DISTRITO FEDERAL, tanto que o objeto era a reposição salarial em razão dos expurgos inflacionários. Nesse diapasão, intime-se o agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (súmula 481 do STJ) ou recolher as custas recursais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator